Tribunal: TJSP
Processo: 1051427-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Embargos de Terceiro, opostos com o objetivo de liberar penhora incidente sobre valores depositados em conta conjunta mantida pela embargante com seu companheiro. Acolhimento parcial dos embargos. Liberação em prol da embargante de metade (50%) dos valores bloqueados. Conta bancária conjunta em que se presume que metade dos valores depositados pertence a cada qual dos cotitulares. Ausência de

Ementa:
Embargos de Terceiro, opostos com o objetivo de liberar penhora incidente sobre valores depositados em conta conjunta mantida pela embargante com seu companheiro. Acolhimento parcial dos embargos. Liberação em prol da embargante de metade (50%) dos valores bloqueados. Conta bancária conjunta em que se presume que metade dos valores depositados pertence a cada qual dos cotitulares. Ausência de comprovação de que os valores depositados pertençam na integralidade quer à embargante, quer ao cotitular, seu companheiro. Recursos improvidos.